Tribunal: CARF
Processo: 10283.721310/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721310/2012-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.941 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
I B K COMERCIO E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
Revela-se correta a aplicação do percentual de coeficiente de presunção de
lucro de 32%, quando não se pode identificar a atividade que teria gerado a
omissão de receita presumida por pagamento não contabilizado, por ser esse o
maior percentual declarado nas DIPJ dos períodos fiscalizados.
PIS, COFINS, MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de a Fiscalização ter considerado períodos de apuração distintos na
determinação do montante devido a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não
impede que, em sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique
as bases de cálculo para redução dos valores lançados, mantendo as exigências
correspondentes aos rendimentos efetivamente auferidos nos períodos de
apuração lançados.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVAS
A presunção legal de omissão de receitas a partir de pagamentos não
escriturados impõe ao Fisco a obrigação de comprovar esses pagamentos.
Entretanto, não é especificada na lei a forma de comprovação exigida, desde
que seja dada oportunidade de o sujeito passivo apresentar prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar a preliminar
de incompetência levantada pela Conselheira Tatiana Midori Migiyama, acompanhada pelos
conselheiros Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
acolhiam. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial a) para
restabelecer o percentual de presunção do lucro presumido de 32%, sobre a receita omitida; b)
quanto aos rendimentos de aplicação financeira recebidos no período de janeiro a dezembro dos
anos calendários 2007 e 2008, para que sejam mantidos apenas os lançamentos de IRPJ e CSLL
sobre valores efetivamente auferidos nos períodos de apuração em que houve lançamento; c)
para reverter o Acórdão recorrido e restabelecer o lançamento quanto aos seguintes itens do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721310/2012-38
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

presente voto: i (Compra de 10 (dez) lotes de terreno), ii (compra a prazo de Terreno não
registrado junto à “Mateco Materiais de Construção”), iii (compra de terreno não escriturado) e
iv (diferença de valores não escriturados na compra de lancha), e d) para aplicar a multa de
ofício no patamar de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-001.848, de 22/10/2014 (fls. 544/549),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento/CARF, que
negou provimento ao Recurso de Ofício apresentado pela DRJ/Belém/PA.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração referente ao IRPJ, CSLL, PIS, e
COFINS, relativos aos anos calendários de 2007 e 2008 (fls. 26/152). A ciência do lançamento
ocorreu em 21/09/2012 (fls. 54). A exigência se deu com base em supostas omissões de receitas
por presunção legal (com exceção da infração "Omissão de Acréscimo à Base de Cálculo - falta
de escrituração de bem Imóvel dado em pagamento)", e foram advindas de pagamentos não
escriturados e de receitas financeiras que não oferecidas ao crivo da tributação. A Fiscalização
apurou os seguintes fatos geradores (fls. 28/46):
1. compra de 10 lotes de terreno, no valor de R$ 294.251,45, com base no art.
281, II, RIR/99, pagamentos não escriturados nos livros contábeis, fato gerador em 31/12/2007;
aplicado multa qualificada de 150% (detalhamento às fls. 55/59);
2. compra a prazo de Terreno não registrado: terreno junto à “Mateco Materiais de
Construção”, no valor de R$ 2.500.000,00, cujos valores de Receita Omitida seriam de R$
500.000,00, fato gerador em 30/09/2007; R$ 1.200.000,00, com fato gerador em 31/12/2007; R$
336.500,00, fato gerador em 31/03/2008 , com base no art. 281, II, RIR/99, pagamentos não
escriturados; multa qualificada de 150% (detalhamento fls. 59/63);
3. compra de terreno não escriturado, no valor de R$ 60.000,00, fato gerador em
30/09/2007; e compra de terreno em R$ 90.000,00, fato gerador em 31/12/2007, com base no art.
281, II, RIR/99, em virtude de pagamentos não escriturados, na data da ocorrência do fato
gerador; multa qualificada de 150% e 75%, respectivamente (descrição fls. 63/66);
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

4. diferença de valores não escriturados em compra de lancha, nos valores de R$
400.000,00, fato gerador em 30/09/2007; R$ 79.357,25, com fato gerador em 31/12/2007; e R$
100.000,00, com fato gerador em 31/03/2008; multa de oficio de 75% (detalhamento fls. 65/70);
5. omissão de rendimentos de aplicação financeira, nos valores de R$ 265.346,18,
com fato gerador em 31/12/2007; e R$ 725.118,92, com fato gerador em 31/12/2008. Os
rendimentos foram recebidos de janeiro a dezembro de cada ano calendário; aplicado multa de
ofício de 75% (detalhamento de fls. 70/71);
6. falta de escrituração de bem imóvel dado em pagamento à lancha, no valor de
R$ 1.000.000,00, fato gerador em 31/12/2008; multa de ofício de 75% (descrição, fls. 71/73);
7. a multa de ofício foi aplicada no percentual de 75% e de 150%, nos casos acima
especificados;
8. o percentual de presunção do lucro presumido adotado para as receitas omitidas
foi de 32%, com base no art. 528, §único, do RIR/99, uma vez que nas DIPJ referentes aos anos-
calendário de 2007 e 2008, declarou receitas de serviços sujeitas à aplicação desse percentual.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 112/146, requerendo a improcedência do lançamento, apresentando as seguintes razões:
1. requereu a decadência dos fatos geradores contados cinco anos anteriores à
ciência do lançamento (janeiro a agosto/2007);
2. afirma que suas atividade econômica são tributadas pelo percentual de
presunção é de 1,6%, uma vez que 99% de suas atividades englobam a comercialização de
combustíveis e lubrificantes;
3. a sua atividade não é tributada pelo PIS e pela COFINS; ainda questiona a
cobrança de PIS e COFINS sobre as Receitas Financeiras;
4. a Fiscalização não buscou a prova dos fatos geradores dos tributos cobrados,
utilizando-se de prova emprestada, coletada de processo judicial, o qual foi arquivado;
5. não pode a Fiscalização basear sua autuação de omissão de receitas com base
nas escrituras, pois deveria confirmar a situação concreta de omissão de receitas;
6. solicita diligências para aferir a sua real atividade econômica, tributada 1,6%;
7. não houve omissão de receitas na utilização de apartamento de sócia da
empresa para aquisição de lancha; no caso ocorreu uma “dação em pagamento”; e
8. não há comprovação das condicionantes para qualificação da multa de ofício;
não há provas de indícios fraudulentos nos autos.
A DRJ em Belém/PA, apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada no
Acórdão no 01.26.149, de 18/04/2013 (fls. 519/530), considerou totalmente procedente a
Impugnação, cancelando o crédito tributário exigido, ante a “inúmeros erros constantes do
lançamento” e recorreu de Ofício ao CARF. A decisão assentou, em resumo, que:
1. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS: a presunção legal de omissão de receitas a partir
de pagamentos não escriturados impõe ao Fisco a obrigação de comprovar, sem margem de
dúvida, a autoria daqueles pagamentos. A atividade do lançamento é regida pelo princípio da
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

legalidade, e a presunção legal acima referida tem como pressuposto a identificação inequívoca
da autoria dos pagamentos;
2. Lucro Presumido: não assiste razão ao Contribuinte quando pede aplicação do
percentual de 1,6% de lucro presumido, pois não se pode identificar a que atividade refere-se a
receita omitida; mas, também, a própria DIPJ, em sua ficha 60, descrita pelo contribuinte e não
contestada pela Fiscalização, afasta o percentual de 32%, erroneamente declarado e
inadvertidamente apropriado pela Fiscalização: “o percentual do lucro presumido é de 8%.
3. do Lançamento: a autoridade administrativa constitui o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível; logo, a finalidade do lançamento é constituir um documento (Auto de Infração) que dê
“certeza e liquidez” à obrigação tributária, nascida com o fato gerador;
4. da aplicação da Multa Qualificada: a simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de dolo ou fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.

Recurso de Ofício
Face à exoneração do crédito procedida pelo Acórdão acima, a DRJ/Belém/PA,
submeteu à apreciação deste CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 e
Portaria MF no 3, de 2008, por força de recurso necessário (fl. 520).

Decisão do CARF
O recurso de ofício foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1402-001.848, de 22/10/2014 (fls. 544/549), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento/CARF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício apresentado pela DRJ/Belém/PA. Na decisão o Colegiado
repisou os mesmos termos e fundamentos da decisão de piso. Em resumo, no voto condutor,
desta forma restou assentado:
1- que a Fiscalização efetuou a exigência com base em supostos pagamentos não
escriturados (omissão de receitas), contudo, em sua maioria, os pagamentos sequer foram
confirmados ou documentados nos autos. Na ausência de pagamento, não há como se aplicar a
presunção legal de omissão de receitas a que alude o art. 281, II, do Decreto n° 3.000/1999;
2- quanto às Receitas Financeiras, estas não foram confirmadas pois, além de o
lançamento ter incorrido em erro nas bases de cálculo e períodos de apuração, haveria ocorrido
também a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até agosto de 2007 em relação ao
PIS e a COFINS, e até o segundo trimestre de 2007 em relação ao IRPJ e CSLL;
3- quanto à suposta infração por falta de escrituração de "bem imóvel dado em
parte do pagamento à lancha", no valor de R$ 1.000.000,00, com fato gerador em 31/12/2008, a
análise e a conclusão da DRJ mostraram-se perfeitas ao caso. Houvesse, matéria tributável, essa
deveria ser aferida junto à sócia, e não em relação à pessoa jurídica autuada;
4- a atividade econômica da empresa: mesmo em relação aos poucos pagamentos
que de fato foram comprovados e que não se encontravam escriturados, não há como se manter a
exigência. Isso porque houve erro na identificação da atividade desenvolvida pela autuada, o que
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

acabou por implicar erro também na determinação da base de cálculo da exigência, uma vez
que se utilizou coeficiente de presunção de lucro equivocado: tratando-se de atividade de
transporte de cargas, o coeficiente aplicável seria de 8% e não 32%, conforme prevêem os art.
518 e 519, §1o, inciso II, do Decreto n° 3.000/1999.
5- da multa de ofício, além de sua aplicação equivocada na forma qualificada,
uma vez que os lançamentos realizados referem-se a presunções legais e a omissões de receitas
sem qualquer conotação dolosa.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 1402-001.848, de 22/10/2014, a Fazenda Nacional
opôs Embargos de declaração de fls. 552/554, alegando que no referido Acórdão contém uma
obscuridade que necessita ser suprida pelo Colegiado. Ao ser analisado o recurso, considerou-se
que de fato, no voto condutor do aresto somente consta menção a pagamentos antecipados de
Imposto de Renda (retenção na fonte). Portanto, ausente qualquer pronunciamento a respeito da
existência, ou não, de pagamentos antecipados de CSLL, PIS e COFINS, o Presidente da Turma
ADMITIU os Embargos, e foi submetido ao Colegiado para apreciação (fls. 564/566).
A Turma, na sessão de 08/12/2015, acolheu os Embargos e decidiu que, a fim de
corrigir a omissão contida no Acórdão embargado, entendeu que deve se reconhecer não haver
decadência em relação à CSLL, ao PIS e à COFINS, ratificando-se, contudo, a decisão do
Colegiado de, no mérito, negar provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do Acórdão
(Embargos) no 1402-001.958, de 08/12/2015 (fls. 567/572). Veja-se:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração a fim de suprir a omissão a respeito da não ocorrência de decadência
em relação à CSLL, ao PIS e à Cofins, e ratificar a decisão do acórdão 1402-001.848, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.”
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1402-001.848, de 22/10/2014, integrado
pelo Acórdão (Embargos) no 1402-001.958, de 08/12/2015, a Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial (fls. 574/584), apontando divergência com relação à seguinte matéria: 1)
quanto ao erro de fato na indicação do crédito tributário e suas consequências.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, merecendo reprimenda a conclusão aplicada ao caso concreto. Entende ser
desnecessária e ilegal a invalidação do presente lançamento, bastando-se sua revisão pela
autoridade julgadora, excluindo-se os valores indevidos, até mesmo em sede de execução do
julgado, para sanar eventuais equívocos na determinação da matéria tributável.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma os Acórdãos no 1302-
00.163, de 29/01/2010 e 1803-01.369, alegando que:
- no Acórdão recorrido, é possível verificar que houve uma série de equívocos
na autuação fiscal, dentre os quais, erro no período de apuração dos tributos e no cálculo da base
tributável. A Turma decidiu pela manutenção do julgado em primeira instância, qual seja,
exonerar por completo o crédito tributário.
- nos paradigmas trazidos pela Recorrente, em relação ao primeiro aresto (1302-
00.163), trata de situação em que a Fiscalização se equivocou quanto ao período de apuração, e a
autoridade julgadora tem o permissivo para alterar a base de cálculo adequando ao correto
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

período. Quanto ao segundo paradigma (1803-01.369), houve correção da base de cálculo,
diminuindo-se o percentual do coeficiente que determina a base tributável.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), há similitude fática em relação aos casos analisados,
concluindo que os dois paradigmas refletem a divergência quanto ao Acórdão recorrido, visto
que, em resumo, tratam de erros de fato, em que naqueles os créditos tributários foram corrigidos
pela autoridade julgadora enquanto nesse último foram exonerados.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 608/614, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1402-001.848, de 22/10/2014, integrado pelo
Acórdão (Embargos) no 1402-001.958, de 08/12/2015, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte NÃO apresentou suas
contrarrazões nos autos (fls. 616 a 625).

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Competência
Em que pese ter sido levantada a questão da competência deste colegiado para
análise do recurso, em face do assunto discutido, entendo que a matéria restrinja-se à definição
de, em face de “inúmeros erros constantes do lançamento”, a declaração de nulidade do
lançamento ou a possibilidade de ajuste da base de cálculo do tributo lançado. Pois bem,
entendo que essa matéria seja de competência deste colegiado e, assim, passo à análise do
recurso.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
julgamento/CARF de fls. 608/614, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: 1) quanto ao erro de fato na
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

indicação do crédito tributário e suas consequências, ensejando de fato a discussão sobre a
ocorrência de nulidade, ou não, no lançamento.
No Acórdão recorrido, em sede de recurso de Embargos, o Colegiado manteve a
exoneração total do crédito tributário, decorrente da decisão de piso, fundamentando que:
“Contudo, é importante ressaltar que as razões para não manutenção da exigência, em sua
totalidade, independem do reconhecimento da decadência, já que o lançamento, como um
todo, possui inúmeros equívocos”.
De outro lado, a Fazenda Nacional alega que devem ser preservados os atos já
praticados, na tentativa de resguardar o crédito tributário, ajustando-os para se adequar ao correto
delineamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que a decisão vergastada
invalidou o lançamento por equívoco no regime de apuração. “Trata-se de mero ato para
salvaguardar eventual crédito tributário representado pelo presente lançamento, não havendo
razão plausível para invalidá-lo, se o mesmo pode ser ajustado”.
Pois bem. Preliminarmente vejamos o que preceitua sobre o lançamento no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Grifei)
Como se vê, nos termos do art. 142 do CTN, na constituição do crédito tributário,
a autoridade administrativa deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e aplicar
a penalidade cabível.
Também é fato que há que ser levado em conta a instrumentalidade processual,
plenamente aplicável ao processo administrativo tributário (PAF), na análise do lançamento,
inquinando que devem ser preservados os atos já praticados, na tentativa de resguardar o crédito
tributário, se for o caso, ajustando-os para se adequar ao correto delineamento.
No caso sob análise, trata-se de Autos de Infração referente ao IRPJ, CSLL,
PIS, e COFINS, relativos aos anos calendário de 2007 e 2008. A exigência se deu com base em
supostas omissões de receitas advindas de pagamentos não escriturados e receitas financeiras não
oferecidas ao crivo da tributação. A Fiscalização apurou infrações referente a fatos geradores
distintos que encontram-se relacionados no Relatório anexo ao Auto de Infração às fls. 55/73.
Conforme se extrai do Acórdão recorrido, a Fiscalização efetuou a exigência com
base em supostos pagamentos não escriturados (omissão de receitas), contudo, em sua maioria,
os pagamentos sequer foram confirmados ou documentados nos autos. O Colegiado assenta
que “na ausência de pagamento, não há como se aplicar a presunção legal de omissão de receitas
a que alude o art. 281, II, do Decreto n° 3.000, de 1999”.
Nesse contexto, passo a fazer um exame mais apurado das ocorrências informadas
pela Fiscalização e o tratamento dado a cada uma delas pelo Acórdão recorrido, que negou
provimento ao Recurso de Ofício, destacando que no voto condutor adotou a decisão DRJ que
“deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos”.
(i) Compra de 10 (dez) lotes de terreno, no valor de R$ 294.251,45, com base no art. 281, II,
RIR/99, pagamentos não escriturados nos livros contábeis, fato gerador em 31/12/2007; aplicado
multa qualificada de 150% (detalhamento às fls. 55/59).
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Verifica-se na decisão DRJ, informação do Relatório da Fiscalização que a
compra encontra-se escriturada na contabilidade, muito embora em datas posteriores à aquisição
dos lotes, mediante documentação anexada aos autos. Entretanto, a Fiscalização não confirmou
as datas em que o compromisso de compra foram adimplidos, junto aos vendedores. Não
bastasse o fato de “não ter sido aferido junto aos vendedores a data do pagamento, não da
venda”, a DIPJ do Contribuinte apontava valores de receita bruta que justificariam a compra dos
bens em questão, sem que houvesse indícios de Omissão de Receitas.
De outro lado, no Relatório a Fiscalização registra que (fls. 57/58):
“Verificamos, com efeito, que foram registrados na escrituração contábil, em datas
posteriores às datas de aquisição acima informadas (08-10-07), os seguintes valores,
conforme cópias de folhas do livro Razão e planilhas anexas fornecidas pelo Sujeito
Passivo, lançamentos escriturados a débito da conta (4341) 1102.011. .001 -
Adiantamentos aos Sócios - Rosinei Costa Barros (grupo ativo circulante), a saber: (...)”
“O Sujeito Passivo foi intimado a prestar informações sobre os valores pagos à SUHAB
referentes às aquisições dos lotes de terrenos acima especificadas, conforme o item 2 do
Termo de Solicitação de Esclarecimentos n. 0001, de 13-10-11, e respondeu em carta
resposta, datada de 24-10-11, o seguinte: "Os onze lotes de terras adquiridos da SUHAB
foram destinados a doação aos funcionários da Empresa, como de fato feito;"
No entanto, tal alegação não encontra sustentação quando confrontada com as in-
formações coletadas, acima descritas. As dez cópias dos Instrumentos Particulares de
Compra e Venda de Imóvel ou Cessões de Direitos (e recibos), datados de 08-10-07,
e as nove cópias de Procurações, lavradas na mesma data, evidenciam que as
operações de transferência de posse dos referidos lotes, entre as pessoas físicas e a
empresa fiscalizada, foram efetivamente realizadas, com ônus para a fiscalizada, e
em data anterior aos pagamentos efetuados à SUHAB, sendo esses últimos
necessários à regularização dos títulos de aquisição”. (Grifei)
Visando corroborar o entendimento esposado, a DRJ cita trecho do trabalho de
Susy Gomes Hoffman: “A presunção de legitimidade do lançamento tributário não implica a
inversão do ônus probatório. À fiscalização concerne o dever de comprovar a ocorrência do fato
gerador....”, Arremata a DRJ, afirmando que “A transferência de posse, a realização de um
negócio, não são fatos indiciários para presunção da Omissão de Receitas apontada pela
fiscalização”.
No entanto, no caso vertente discordo desse entendimento. De fato, a presunção
legal de omissão de receitas a partir de pagamentos não escriturados impõe ao Fisco a obrigação
de comprovar a ocorrência daqueles pagamentos.
E nessa trilha, entendo que assiste razão à Fiscalização, uma vez que os
elementos de provas colhidas pelo Fisco (cópia dos contratos de compra e venda, recibos de
quitação e Procurações) que encontra-se acostados aos autos, configura prova da data efetiva da
realização do negócio jurídico e que não foram escriturados naquela data (documentos de fls.
153/212).
No caso, houve prova inequívoca da aquisição dos terrenos pela pessoa jurídica,
confirmada pelo sócio (que alega ter posteriormente doado esses terrenos, conforme acima já
colocado). Ora, não há aquisição sem pagamento. Adicionalmente, houve (e está inclusive
contabilizado) o pagamento à SUHAB para regularização dos lotes adquiridos. Seria ilógico ter
pago pela regularização sem ter pago pela posse. Portanto, entendo que essa seja a prova do
pagamento ocorrido.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Por outro lado, seria perfeitamente possível ao contribuinte refutar a acusação,
mediante apresentação da escrituração do pagamento ou comprovação da não realização do
negócio, que teriam o condão de afastar a presunção de receitas. Contudo, não foi esse o
ocorrido.
Assim, entendo estar devidamente presumida a omissão de receitas. No entanto a
multa de ofício deve ser reduzida a 75%, por, no caso, não haver comprovação de fraude nos
autos.
(ii) compra a prazo de Terreno não registrado: compra de 1 terreno junto à “Mateco Materiais
de Construção”, no valor de R$ 2.500.000,00, cujos valores de Receita Omitida seriam de R$
500.000,00, fato gerador em 30/09/2007; R$ 1.200.000,00, com fato gerador em 31/12/2007; R$
336.500,00, fato gerador em 31/03/2008 , com base no art. 281, II, RIR/99, pagamentos não
escriturados; multa qualificada de 150% (detalhamento fls. 59/63).
Segundo análise da DRJ, na descrição dos fatos relativa à compra junto à Mateco
Materiais de Construção, a Fiscalização afirma, em seu relatório, que “...o contribuinte não
provou o pagamento das duplicatas...”, quando esta prova é dever do Fisco. Aí, sim, provados
os pagamentos, surgiria a necessidade de sua escrituração, repita-se: “a presunção legal diz
respeito a pagamentos efetuados e não escriturados, e não a pagamentos compromissados e não
adimplidos”. Veja-se trecho do Acórdão reproduzido:
“(...) Era necessário que o Fisco verificasse o “efetivo” pagamento da compra, para que
o fato indiciário de “manter, no passivo, obrigação já paga fosse caracterizada.
Deve-se observar que “a dívida estava escriturada como “fornecedores a pagar”; assim,
o fato que deveria ser provado era o pagamento da obrigação contraída pelo fisco!
A título de exemplo, a obrigação poderia, ainda, não ter sido quitada, ou até mesmo ter
sido perdoada pelo credor, mas, de toda forma esta perquirição “é tarefa da
fiscalização”, esta seria a prova do fato indiciário, que inverteria o ônus da prova em
favor da fiscalização!”
Conclui que, a simples ratificação do negócio efetuada pelas partes contratantes
não é indício autorizador da presunção legal.
No entanto, a Fiscalização intimou a empresa a esclarecer toda a situação e a
empresa apresentou os documentos. Veja o que a Fiscalização consignou no Relatório:
I) Os documentos que respaldam o presente lançamento são os seguintes:
a) Cópias anexas do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
com Pagamento Parcelado, Sob Condição Resolutiva Expressa, de 29-08-07;
b) Cópia do cheque n. 00459, de 29-08-07, no valor de R$ 250.000,00, sacado na conta
011.872, agência 0705, do Bradesco;
c) Cópias das 6 (seis) Notas Promissórias com datas de vencimento e valores abaixo
relacionados;
d) Escritura Pública de Compra e Venda, de 01-04-08, emitida pelo Cartório do Judicial
e Extrajudicial da Comarca de Presidente Figueiredo;
e) Escritura Pública de Re-Ratificação, de 25-05-10, emitida pelo Cartório do
Extrajudicial da Comarca de Presidente Figueiredo, o que estabelece que o valor da
venda do imóvel foi de R$ 2.500.000,00.
II) O pagamento do terreno acima referido, de acordo com o citado Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Pagamento Parcelado, Sob
Condição Resolutiva Expressa, de 29-08-07, deu-se de forma parcelada, nas seguintes
datas: (...).
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

A Fiscalização conclui, afirmando que, “(...) Logo, o valor dos pagamentos
efetuados que estão registrados na escrita contábil em data anterior a 01/04/2008 são:
pagamento de parcela no valor de R$ 182.500,00 (02/01/2008) + pagamento de parcela no
valor de R$ 281.000,00 (28/02/2008) = R$ 463.500,00. Portanto, do valor total pago
especificado na escritura pública, de R$ 2.500.000,00, o Sujeito Passivo deixou de escriturar
corretamente em data e valor o montante de R$ 2.500.000,00 - 463.500,00 = R$2.036.500,00.
Entendo que, no caso, também encontra-se correto a autuação, pois caberia à
Contribuinte explicar e trazer as provas sobre o que de fato aconteceu com a falta de escrituração
contábil desses pagamentos verificados pelo Fisco.
No entanto a multa de ofício deve ser reduzida a 75%, por não haver comprovação
de fraude nos autos.
iii) compra de terreno não escriturado, no valor de R$ 60.000,00, fato gerador em 30/09/2007; e
compra de terreno em R$ 90.000,00, fato gerador em 31/12/2007, com base no art. 281, II,
RIR/99, em virtude de pagamentos não escriturados, na data da ocorrência do fato gerador; multa
qualificada de 150% e 75%, respectivamente (descrição fls. 63/66); e
iv) a diferença de valores não escriturados na compra de lancha, nos valores de R$
200.000,00, fato gerador em 30/09/2007; de R$ 279.357,25, fato gerador em 31/12/2007; e,
R$100.000,00, fato gerador em 31/03/2008. multa de oficio de 75% (detalhamento fls. 65/70).
Dessa análise, cabe ressaltar que quando da decisão DRJ avaliou que nestes itens
da autuação, “não há retoques a serem observados, uma vez que os documentos exarados em
cartório afirmam que os valores dos negócios foram pagos, como textos integrantes dos
documentos probatórios dos negócios, e o recibo de pagamento de parte do valor da lancha,
efetuado pelo vendedor”.
Assim, a falta da escrituração dos fatos geradores em análise, aliadas aos
efetivos pagamentos, comprovados em cartório, ou no recibo de compra da lancha dando
quitação de parte do valor, enquadram as situações no art. 281,II, RIR/99.
Portanto, encontra-se correto o lançamento nestes itens, no entanto a multa de
ofício, no caso do terreno de R$ 60.000,00, também deve ser reduzida para 75%, por falta de
comprovação de fraude nos autos.
(v) Da infração por “Falta de escrituração de bem imóvel dado em parte do pagamento à
lancha", no valor de R$ 1.000.000,00, com fato gerador em 31/12/2008. multa de ofício de 75%
(descrição, fls. 71/73).
No Auto de Infração, informa a Fiscalização que:
“(...) Em 13-10-10, o Sujeito Passivo foi intimado a informar sobre a escrituração da
compra da lancha, bem como sobre a finalidade da aquisição nas atividades
operacionais da pessoa jurídica, conforme item 10 do Termo de Solicitação de
Esclarecimentos n. 0001, de 13-10-11, tendo respondido em carta resposta datada de
24-10-11 (item 10) apenas que trata-se de embarcação adquirida para uso próprio
de recreação, desse modo nada informando sobre a escrituração do valor do
apartamento dado em pagamento da lancha.
Ora, a utilização de bens de terceiros, no caso um bem imóvel de propriedade da
genitora do sócio-administrador da empresa fiscalizada, como dação em pagamento em
operação na qual a empresa figura como adquirente do bem objeto da transação, no caso
o mencionado Iate, implica reconhecer que houve acréscimo patrimonial da
empresa: a pessoa jurídica desembolsou apenas R$1.600.000,00 e adquiriu um bem (o
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Iate) no valor de R$ 2.600.000,00, sendo a diferença paga por terceiro na forma de
dação em pagamento.
A origem dos recursos que respaldam esse acréscimo não está contabilizada: O
apartamento dado em pagamento não ingressou na escrita contábil à débito do Ativo, e,
consequentemente, não há lançamento da contra-partida a crédito, que representaria a
origem dos recursos. Contudo, a pessoa jurídica fiscalizada adquiriu a embarcação
acima mencionada, por meio de operação na qual parte do valor pactuado foi pago na
forma de dação do bem imóvel aludido, de propriedade de terceiro. Essa operação
equivale a um pagamento efetuado sem a devida de receita por presunção legal,
com fulcro no art. 281, II, do RIR/99”.
No recorrido, que adota as razões de decidir da DRJ, assenta que, “ A origem dos
recursos está provada. A entrega do bem pela genitora do sócio proprietário da empresa" não
representa fato gerador da tributação que lhe fora imposta. Veja-se trecho (fl. 549):
“A entrada de recursos em uma organização ocorre de três maneiras: a) originada de
atividade da empresa; b) originada de aportes de capital dos sócios; e c) originadas de
empréstimos ou doações (recursos de terceiros).
A tributação dos tributos envolvidos ocorre sobre os recursos originados da atividade da
empresa, no caso, as Receitas, ajustadas pelas ressalvas legais.
No caso específico, a fiscalização constatou que o imóvel não fora originado de
atividade da empresa, mas de terceiro, no caso a entrega pela genitora do titular
da empresa, inclusive independentemente de a mesma ter sido admitida ao quadro
de sócios da empresa.
A origem dos recursos e a efetiva entrega dos recursos, assim como "a natureza
jurídica destes", foram provadas. Não há Omissão de Receita tributável !.” (Grifei)
Ao final, ressalta que se houvesse, nesse particular, matéria tributável, essa
deveria ser aferida junto à sócia, e não em relação à Contribuinte (PJ autuada).
No caso específico, a Fiscalização constatou que o imóvel não fora originado de
negócios ou da atividade da empresa, mas de terceiro, no caso, a entrega pela genitora do titular
da empresa, inclusive independentemente de a mesma ter sido admitida ao quadro de sócios da
empresa. Quanto a essa operação, a fiscalização deveria ter realizado verificações quanto ao
patrimônio da pessoa física, para esclarecer (a) a possibilidade de realização da entrega do
imóvel e (b) o efetivo recebimento da co-propriedade da lancha. Assim, entendo que no, no
caso, não há Omissão de Receita tributável e o crédito tributário deve ser exonerado nessa
parte.
vi) No que tange à Omissão de Rendimentos de Aplicação Financeira - Receitas Financeiras e
da decadência.
Trata-se de rendimentos de aplicação financeira, recebidos no período de janeiro a
dezembro dos anos calendários 2007 e 2008, nos valores de R$ 265.346,18, fato gerador
apropriado em 31/12/2007, e R$ 725.118,92, com fato gerador em 31/12/2008.
Veja-se a forma que consignou a Fiscalização no Relatório Fiscal (fl. 70):
“(...) Os valores das receitas financeiras auferidas constam das declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelo Banco da Amazônia S/A, CNPJ
04.902.979/0001-44 (fonte pagadora), especificados no código de retenção 3426, de
rendimentos de capital e de aplicações financeiras de renda fixa, e foram recebidas nos
meses de janeiro a dezembro de cada ano, e acrescidas às bases de cálculos
referentes aos 4o trimestres dos anos-calendário 2007 e 2008 (cópias anexas),
devido a apuração do valor do IR-Fonte pago sobre os rendimentos auferidos a ser
compensado no trimestre da efetiva tributação dos rendimentos.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Os valores do Imposto de Renda retido na fonte, nos totais anuais de R$ 53.559,99 e R$
136.013,39, respectivamente, estão sendo compensados de oficio. Assim sendo,
procedemos aos lançamentos do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS incidentes
sobre os totais anuais dos rendimentos financeiros omitidos, no 4o. trimestre do
AC 2007 (R$ 265.346,18) e no 4o. trimestre do AC 2008 (R$ 725.118,92)”.
Muito embora a inclusão dessas receitas financeiras na base de cálculo dos
tributos esteja correta, há situações que caracterizam incorreções no lançamento: (a) neste caso a
apuração dos tributos envolvidos na autuação se dá trimestralmente para os tributos IRPJ e
CSLL; e, mensalmente, para as contribuições do PIS e COFINS, e (b) os tributos deveriam ser
apropriados em seus respectivos períodos, com seus montantes respectivos, o que não ocorreu,
pois todos os valores foram apropriados no último período dos anos 2007 e 2008. Portanto,
relativos a este fato gerador, houve erro na base de cálculo dos tributos.
Quanto ao “erro na data da ocorrência do fato gerador”, veja como restou
transcrito nas razões de decidir do Acórdão recorrido:
“A despeito das situações acima descritas (....), "àquelas situações em que os fatos
geradores foram perfeitamente identificados" agregaram-se erros no tocante: I-
determinação da matéria tributável; II- cálculo do montante do tributo devido; e, nas
situações em que restaram "coincidentemente" corretos o aspecto quantitativos dos
tributos (montante do tributos devido) houve III- erro na identificação do sujeito
passivo.
Há que se apontar que, no Acórdão de embargos, restou analisada a questão sobre
a decadência, uma vez que o Colegiado corrigiu a questão do período decadencial assentada na
decisão recorrida. Veja-se trecho abaixo reproduzido do Acórdão de Embargos (fl. 571):
“No caso concreto, compulsando os autos, de fato, não identifiquei pagamentos
antecipados de CSLL, PIS e Cofins. Assim, independentemente da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o início da contagem do prazo decadencial deve se dar com base
no disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que, na ausência de pagamento antecipado,
o início da contagem do prazo decadencial deve ser postergada para o primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado”.
“Assim sendo, considerando-se que o lançamento foi cientificado ao contribuinte
em 21/09/2012, não há que se falar em decadência de CSLL, PIS e Cofins.
No que tange ao IRPJ, mantém-se a decisão inicial, uma vez que existente o
pagamento antecipado (Imposto de Renda Retido na Fonte)”.
Ao final, a Turma definiu que deve se reconhecer não haver decadência em
relação à CSLL, ao PIS e à COFINS, ratificando-se, contudo, a decisão de, no mérito, negar
provimento ao Recurso de Ofício. Ao final ressaltou que:
“Contudo, é importante ressaltar que as razões para não manutenção da exigência, em
sua totalidade, independem do reconhecimento da decadência, já que o
lançamento, como um todo, possui inúmeros equívocos”. (Grifei)
A Fiscalização procedeu aos lançamentos do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS incidentes sobre os totais anuais dos rendimentos financeiros omitidos, no 4o/Tri do AC
2007, no valor de R$ 265.346,18 e no 4o/Tri do AC 2008, no valor de R$ 725.118,92, acrescidos
da Multa de ofício de 75%.
As cópias das DIRFs do AC de 2007 e 2008, encontra-se acostadas aos autos às
folhas 399 e 400, respectivamente. Veja-se abaixo (como exemplo AC 2007):
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Com efeito, nesta Turma predomina o entendimento de que o fato de a
Fiscalização ter considerado períodos de apuração para o 4o Trimestre de cada ano-calendário, na
determinação do montante devido a titulo de IRPJ, CSLL, não impede que, em sede de revisão, a
autoridade administrativa julgadora ratifique aqueles rendimentos efetivamente auferidos no
período de apuração lançado, exonerando apenas os rendimentos dos demais períodos de
apuração.
Isso porque, uma vez concretizada a hipótese de incidência em determinado
período de apuração, emerge o dever do contribuinte de cumprir com a obrigação tributária
principal correspondente, cabendo, se for o caso, a adequação da base de cálculo ao fato gerador
efetivamente ocorrido.
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a Fiscalização
considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali estavam incluídas receitas
que correspondiam a meses distintos do indicado como sendo o correspondente à concretização
da hipótese de incidência.
(vii) Do erro na identificação da atividade desenvolvida pela Contribuinte - percentual de
Lucro Presumido x Tributação.
O percentual de presunção do lucro presumido adotado pela Fiscalização para as
receitas omitidas foi de 32%, com base no art. 528, §único, do RIR/99, uma vez que nas DIPJ
referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008, declarou receitas de serviços sujeitas à aplicação
desse percentual. Veja-se como a Fiscalização informou no Relatório Fiscal (fl. 55):
“(...) Nas infrações apuradas abaixo, caracterizadas como omissão de receitas
por presunção legal, com exceção da infração "Omissão de Acréscimo à Base
de Cálculo (falta de escrituração de bem Imóvel dado em pagamento)”, foi
aplicado o PERCENTUAL de 32% (trinta e dois por cento) com base no
artigo 528, §único, do RIR/99 ((Lei n. 9.249, de 1995, art. 24, § 1°), uma vez
que, nas DIPJ referentes aos anos-calendário 2007 e 2008, o sujeito passivo
declarou receitas de serviços sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e
dois por cento)”. (Grifei)
Nesse tópico, o recorrido aborda que em relação aos poucos pagamentos que de
fato foram comprovados e que não se encontravam escriturados, mesmo nesses casos, o
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Colegiado definiu que “não há como se manter a exigência”. Isso porque alega ter ocorrido erro
na identificação da atividade desenvolvida pela Contribuinte que acabou por implicar erro
também na determinação da base de cálculo da exigência, uma vez que se utilizou coeficiente
de presunção de lucro equivocado: tratando-se de atividade de transporte de cargas, o coeficiente
aplicável seria de 8% e não 32%, conforme prevêem os art. 518 e 519, §1o, inciso II, do
Decreto n° 3.000,de 1999 (RIR/99).
Importa observar como a DRJ e o recorrido analisaram essa questão. Veja-se
trecho reproduzido do Acórdão da DRJ (fls. 526/527):
“As DIPJs, anos calendários 2007 e 2008, apresentam, em sua ficha 60 - Discriminação
das Receitas, que a impugnante realizou duas atividades, a saber: a) transporte
rodoviário de produtos perigosos, CNAE 49.302/03; e, de maneira preponderante, b)
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, CNAE 47.318/00, cujos
respectivos percentuais de presunção de lucro presumido são 8% e 1,6%.
Embora a impugnante ao elaborar suas DIPJs tenha aplicado, para o cálculo dos
tributos, percentual de 32%, relativo á atividade de prestação de serviços, sua
atividade CNAE 49.30-2/03, transporte rodoviário de produtos perigosos,
apresenta percentual de 8%!
Não assiste razão ao impugnante quando pede aplicação do percentual de 1,6% de lucro
presumido, pois não se pode identificar a que atividade refere-se a receita omitida; mas,
também, a própria DIPJ, em sua ficha 60, descrita pelo contribuinte e não
contestada pela fiscalização, afasta o percentual de 32%, erroneamente aplicado pelo
impugnante e inadvertidamente apropriado pela fiscalização: “o percentual do lucro
presumido é de 8%!”. (Grifei)
Ao final, a Turma conclui que o “erro na identificação da atividade do sujeito
passivo, aliada à aplicação incorreta do percentual do lucro presumido”, reflete-se por todo o
Auto de Infração, pois incorre em erro o lançamento dos tributos, infringindo o art. 142 do CTN.
No entanto, discordo dessa posição. Explico.
Entendo que assiste razão à Fiscalização, que aplicou estritamente os termos da
legislação citada. As infrações por falta de escrituração de pagamento têm por racional a
identificação de omissão de receita presumida, pelo retorno dos valores não tributados ao
patrimônio do contribuinte, situação identificada como o retorno do “caixa 2”.
Nesse sentido, pela identificação de pagamento pela aquisição de ativo sem
contabilização, presume-se que o valor utilizado para a aquisição teria sido originado em
operações anteriores não registradas e mantido em “caixa 2” até aquele momento. Portanto, não
se está tributando a operação de aquisição sem o devido registro do pagamento, mas sim a
presumida anterior operação que teria gerado os recursos utilizados para esse pagamento.
Ora, não é possível identificar qual teria sido efetivamente essa operação anterior
não tributada. Portanto, perfeita a aplicação do art. 528, parágrafo único, do então vigente
Decreto 3.000, de 1999, abaixo reproduzido:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais
elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o).
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Verifica-se que nas DIPJ, anos calendários 2007 e 2008 (401/428), a contribuinte
aplicou, para o cálculo dos tributos, percentual de 1,6% e de 32%, relativo à atividade de
prestação de serviços. Veja-se no quadro abaixo – extrato da DIPJ (fl. 403):

Portanto, entendo ser inaplicáveis:
- tanto a alegação do sujeito passivo, desacompanhada de provas, de que 99% de
sua receita referir-se-ia a venda de combustível, sujeito ao percentual de 1,6%;
- quanto da decisão recorrida, de que deveria ser aplicado o percentual de 8%, por
estar em consonância com a atividade do CNAE do sujeito passivo.
Destarte, deve ser restabelecido o percentual de 32%.
viii) da aplicação da Multa de Ofício, qualificada
A Fiscalização aborda no Relatório Fiscal seus motivos para a qualificação da
multa de ofício (fl. 62). Veja-se:
“(...) devido à divergência entre o valor real da operação de compra e venda, e os
valores que constam no "Contrato Particular (...) Expressa", de 29-08-07, e na "Escritura
Pública de Compra e Venda", de 01-04-08. Ou seja, pelo evidente intuito de omitir o
valor real da operação nos documentos e na escrita contábil, com reflexos na
apuração do imposto de renda na DIPJ relativa ao ano-calendário 2007, APLICAMOS a
multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no artigo 44,
inciso I, e §1°, com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, sobre os
tributos e contribuições decorrentes da omissão de receitas operacionais acima
descritas. A conduta está enquadrada no art. 71 da Lei 4.502/64”. (Grifei)
No Acórdão recorrido, decidiu-se que no que tange à multa de ofício, além de sua
aplicação equivocada na forma qualificada (para infrações específicas detectadas), uma vez que
os lançamentos realizados referem-se a presunções legais e a omissões de receitas, nem foi
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas, portanto,
sem qualquer conotação dolosa provada nos autos pela Fiscalização.
Cabe ressaltar que essa matéria encontra-se sumulada administrativamente através
da Súmula no 14 do CARF, dando conta de que a qualificação da multa de ofício não goza de
presunção legal, devendo para sua qualificação haver a pesquisa do ânimo interno da
organização em fraudar a tributação.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Desta forma, as multas qualificadas de 150% devem ser reduzidas para 75%.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.941 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.721310/2012-38

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito voto por dar
parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, da seguinte forma:
a) para restabelecer o percentual de presunção do lucro presumido de 32%, sobre
a receita omitida;
b) quanto aos rendimentos de aplicação financeira recebidos no período de janeiro
a dezembro dos anos calendários 2007 e 2008, para que sejam mantidos apenas os lançamentos
de IRPJ e CSLL sobre valores efetivamente auferidos nos períodos de apuração em que houve
lançamento;
c) para reverter o Acórdão recorrido e restabelecer o lançamento quanto aos
seguintes itens do presente voto:
i (Compra de 10 (dez) lotes de terreno),
ii (compra a prazo de Terreno não registrado junto à “Mateco Materiais de
Construção”),
iii (compra de terreno não escriturado) e
iv (diferença de valores não escriturados na compra de lancha), e
d) para aplicar a multa de ofício no patamar de 75%.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital